Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719119-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT. FUND. E TCDF, pessoa jurídica de direito privado, pleiteia preliminarmente a concessão de gratuidade de justiça. O art. 99, § 3o, CPC, preconiza que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (g.n.). Dessa forma, a declaração de hipossuficiência de ID 36258325 não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira do agravante, em especial por não gozar de presunção de veracidade. É esse o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para quem “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481, STJ) [g.n.]. Assim, cabe à pessoa jurídica demonstrar sua hipossuficiência. Nesse viés, confira-se precedente desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão conforme artigos 98 e 99 do CPC. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a entidade sindical sem fins lucrativos, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4. No caso em análise, apesar do déficit apresentado pelo sindicato, não existe informação sobre suas receitas, não sendo possível presumir sua hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1145571, 07168421820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) comprovar, com documentação idônea e suficiente, a incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Faculto à parte a oportunidade para, no mesmo prazo, proceder ao recolhimento do respectivo preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora